Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada quanto à alegação de impossibilidade da cobrança das astreintes, sob o fundamento de que estas foram previstas em sentença de mérito transitada em julgado em razão do descumprimento parcial da ordem judicial liminar, estando a matéria, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada, não podendo mais ser rediscutida a questão em sede de cumprimento de sentença.
2. A decisão deve, portanto, ser mantida, pois, “Conquanto o valor acumulado da multa periódica seja excepcionalmente modificável após o trânsito em julgado da sentença de mérito, o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, que com ele não se confunde, não é modificável após o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhecer” (STJ, REsp 1840280/BA, DJe 09/09/2021)
3. Agravo conhecido e não provido.